Tribunal: TJMT
Processo: 0000376-41.2018.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000376-41.2018.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0008-16 (EMBARGANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO - CPF: 444.803.009-10 (EMBARGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
– OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIOINAMENTO– EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Mesmo que sob alegação de prequestionamento, não se pode ignorar o objetivo legal a que se destinam os embargos de declaração, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil. Verificado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, cabe a condenação de multa ao embargante, em valor não excedente ao percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
contra acordão proferido na apelação cível que, à unanimidade desproveu o recurso.

A Embargante defende que o acordão é omisso. Alega que a operação realizada entre as partes não ensejou responsabilidade da Embargante quanto ao recolhimento do FUNRURAL; que não fazia parte da relação jurídica tributaria por não integrar o polo passivo como contribuinte a responsabilidade.

Aduz que sendo atribuição da União fornecer as informações ao Embargado acerca do FUNFURAL compete a Justiça Federal processar e julgar a demanda, conforme prevê o artigo 109, I da CF.

Prequestiona o artigo 128 do CTN, alegando para tanto que, o artigo prevê que compete a lei atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário de terceira pessoa e que o artigo mencionado afasta a responsabilidade da Embargante quanto ao recolhimento do FUNFUAL.

Ao final requer seja sanada a omissão, para fins de prequestionamento; requerendo ainda, seja proferida por via de novo acórdão, além de suprir as omissões quanto a ausência de responsabilidade tributária da Embargante pelo Código Tributário Nacional cujas informações acerca do FUNRURAL somente poderão ser prestadas pela União e que a competência de causa envolvendo a União somente pode ser julgada pela Justiça Federal.

Nas contrarrazões, o Embargado rechaça a argumentação da parte Embargada.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. contra acordão proferido na apelação cível que, à unanimidade desproveu o recurso.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
-

ILEGITIMIDADE PASSIVA – PEDIDO DE INCLUSÃO DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DE JUSTIÇA FEDERAL – EMPRESA SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO E RECOLHEMINTO DA CONTRIBUIÇÃO DO FUNFURAL – ARTIGO 30, INCISO IV, DA LEI N. 8.212/91 – COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO QUE DEVEM SER EXIBIDOS PELA EMPRESA – PRELIMINARES REJEITADAS – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – VALOR JUSTO E ADEQUADO AO TRABALHO DESENVOLVIDO – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Se o artigo 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, estabelece a responsabilidade tributária por substituição, do adquirente da produção rural, é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda de exibição dos comprovantes, que visa o acesso aos comprovantes de pagamento da contribuição.

Se o valor dos honorários advocatícios se encontra adequados a complexidade, ao tempo de tramitação e ao zelo do advogado, aliada ao fato de que se encontra dentro dos parâmetros adotados em casos semelhantes, não há falar em minoração do valor.”.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há omissão a ser reconhecida.

As teses de inclusão da União, ilegitimidade passiva e competência da justiça federal foram expressamente afastadas. Vejamos:

“Isso porque, a retenção dos valores a título de tributo FUNFURAL é prevista no art. 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, em razão da substituição tributária, vejamos:

“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:

IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;” (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)

Desta feita, compete a Empresa Apelante, por imposição legal, a arrecadação e o recolhimento das contribuições a título de FUNFURAL, de modo que não há falar por esse motivo em inclusão da União e, consequente, Incompetência, para apresentar os comprovantes de pagamento.

O fato de haver uma liminar favorável ao apelado na Justiça Federal em nada modificou o dever da apelante como substituta tributária, pois, conforme se depreende dos documentos que instruem a inicial, foi devidamente intimada da situação.

Trago trecho do documento:

(...)

Destarte, sem dever da empresa o recolhimento e arrecadação, na condição de substituta, sendo notificada da continuidade de depósito judicial, não há falar em inclusão da União, Ilegitimidade passiva ou Incompetência.”.

A questão envolvendo o artigo 128 do CTN se trata de inovação recursal, o que é vedado, razão pela qual não conheço do pedido.

Em nenhum momento houve discussão acerca da responsabilidade tributária da Embargante, o que é inclusive reconhecido a por ela em suas petições anteriores.

Cito trecho: “Consigna-se que a Apelante possui apenas a responsabilidade tributária pela retenção e recolhimento da contribuição social ao FUNRURAL, nos termos do artigo 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, não compondo a relação jurídico-tributária existente entre o Autor (sujeito passivo) e a União Federal (sujeito ativo).”.

Aliás, o que se discute na ação é a obrigação da Embargante em apresentar o comprovante de destino dos valores que reteve do Embagado.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Destarte, a utilização indevida dos embargos declaratórios, motivada por mero inconformismo da parte, constitui postura protelatória, que merece ser penalizada com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
manejados e IMPONHO multa ao embargante no percentual equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022